Tribunal: STJ
Processo: 1000968-59.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983356 - MT (2025/0244795-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSUE CAMPOS DA SILVA
AGRAVANTE
: IDALINA PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT019199O
AGRAVADO
: JULIO CESAR BRONSTRUP
ADVOGADO
: MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - MT019240O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a
observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o
conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer
juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de
preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a
intimação para sua regularização. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação
do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se
a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição dele, sob pena de deserção, e também não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo,
tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 712073b4-4f0d-4043-897e-134ec4df502a

Documento eletrônico VDA51405520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 712073b4-4f0d-4043-897e-134ec4df502a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983356 - MT (2025/0244795-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSUE CAMPOS DA SILVA
AGRAVANTE
: IDALINA PEREIRA LIMA
ADVOGADO
: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT019199O
AGRAVADO
: JULIO CESAR BRONSTRUP
ADVOGADO
: MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - MT019240O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a
observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o
conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer
juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de
preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a
intimação para sua regularização. Incidência da Súmula n. 187 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação
do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se
a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de
interposição dele, sob pena de deserção, e também não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo,
tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSUE CAMPOS DA SILVA e
IDALINA PEREIRA LIMA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da irregularidade do preparo (fl. 135).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim
ementado (fl. 75):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
Documento eletrônico VDA50588197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: c2b437ee-c29c-4829-970a-089465473a72

EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE
TESTEMUNHAS NO CONTRATO. VÍCIO OCULTO
NO OBJETO DO NEGÓCIO. REJEIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o preparo teria sido
regularmente efetuado.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do recurso especial em
razão de sua deserção, conforme se pode observar da leitura do seguinte trecho (fl. 135):

Por meio da análise do recurso de ,JOSUE CAMPOS DA
SILVA e OUTRO verifica-se que o Recurso Especial não
foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento.
Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, haver irregularidade no
recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
transcorrer in albis.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e
oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na
Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.

Com efeito, verifica-se que a decisão da Presidência está em
plena consonância com a jurisprudência firmada por este STJ, uma vez que esta Corte
Superior adota o entendimento de que "a ausência da guia de recolhimento do preparo ou
a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar
o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos
autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de
recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua
regularização. Incidência da Súmula n. 187 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
25/9/2024
).
No mais, destaca-se que "a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
Documento eletrônico VDA50588197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: c2b437ee-c29c-4829-970a-089465473a72

processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no
ato de interposição dele, sob pena de deserção e também não é possível a juntada
extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista
a incidência do instituto da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.215.581/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
5/6/2023
DJe de
).
7/6/2023
Assim, não foram apresentados elementos aptos a modificar o decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:57
Código de Controle do Documento: c2b437ee-c29c-4829-970a-089465473a72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.356 / MT
Número Registro: 2025/0244795-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009685920258110000 10021436920238110029 10047588520248110000 10086498520228110000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSUE CAMPOS DA SILVA
AGRAVANTE : IDALINA PEREIRA LIMA
ADVOGADO : JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT019199O
AGRAVADO
: JULIO CESAR BRONSTRUP
ADVOGADO : MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - MT019240O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSUE CAMPOS DA SILVA
AGRAVANTE : IDALINA PEREIRA LIMA
ADVOGADO : JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT019199O
AGRAVADO
: JULIO CESAR BRONSTRUP
ADVOGADO : MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - MT019240O
Documento eletrônico VDA51386316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:28
Código de Controle do Documento: a489f9d4-b91c-415b-a52f-c9c4a2e8f5d8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:28
Código de Controle do Documento: a489f9d4-b91c-415b-a52f-c9c4a2e8f5d8